Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, que ora suscito de ofício, tendo em vista que a matéria ventilada na apelação (dívida de alugueres e encargos) difere da matéria analisada nos autos e na sentença (danos materiais no imóvel locado). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora